Tribunal: TJES
Processo: 5007331-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007331-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual n. 7.000/2001, que regulamenta o ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo, em seu o art. 879, fixa regra de parcelamento em caráter geral, enquanto o art. 890-A, em conformidade com o Convênio ICMS n. 59/2012, é direcionado às empresas em recuperação judicial, dispondo expressamente que “
as empresas em processo de recuperação judicial poderão efetuar pagamento parcelado de seus débitos fiscais, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até oitenta e quatro parcelas mensais e consecutivas,
[...]
”;

2. Não bastasse isso, conforme consignou o magistrado de origem, “
com advento do Decreto n.º 5.466-R de 07/08/23, houve alteração no inciso V do artigo 890-A do RICMS/ES, no curso do presente feito, excluindo expressamente a vedação de parcelamento dos débitos tributários decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, prevista no artigo 879, §2º, inciso II, do referido regulamento, dos casos em que o responsável pelo recolhimento dos valores é empresa em recuperação judicial
”;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5007331-13.2023.8.08.0011

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Cervejaria Petropolis S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8608904) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Cervejaria Petropolis S.A. contra ato coator imputado ao Auditor Fiscal da Receita Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, concedeu a segurança para “
determinar que o Chefe da Agência da Receita Estadual de Cachoeiro de Itapemirim conceda à impetrante Cervejaria Petrópolis S.A. o parcelamento dos débitos tributários, na forma do artigo 890-A do RICMS/ES, com a consequente suspensão de sua exigibilidade
”.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta o Estado que a legislação tributária não prevê o parcelamento dos débitos oriundo de substituição tributária, salientando que a internalização do Convênio ICMS 59/2012 é meramente autorizativo, mantendo-se aos entes federados a autonomia para definir seus parâmetros da execução dos parcelamentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8608920).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado se insurge contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa recorrida, determinando “
que o Chefe da Agência da Receita Estadual de Cachoeiro de Itapemirim conceda à impetrante Cervejaria Petrópolis S.A. o parcelamento dos débitos tributários, na forma do artigo 890-A do RICMS/ES, com a consequente suspensão de sua exigibilidade
”.

Para tanto, sustenta que a legislação tributária não prevê o parcelamento dos débitos oriundo de substituição tributária, salientando que a internalização do Convênio ICMS 59/2012 é meramente autorizativa, mantendo-se aos entes federados a autonomia para definir seus parâmetros da execução dos parcelamentos.

A empresa apelada está em processo de recuperação judicial e, nessa condição, firmada no art. 890-A do RICMS/ES, solicitou o parcelamento do débito decorrente de substituição tributária, que foi indeferido administrativamente.

Conforme estabelece o art. 47 da Lei n. 11.101/2005, “
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

Assim, ao observar a Lei Complementar Estadual n. 7.000/2001, que regulamenta o ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo, depreende-se que o art. 879 fixa regra de parcelamento em caráter geral, enquanto o art. 890-A, em conformidade com o Convênio ICMS n. 59/2012, é direcionado às empresas em recuperação judicial, dispondo expressamente que “
as empresas em processo de recuperação judicial poderão efetuar pagamento parcelado de seus débitos fiscais, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até oitenta e quatro parcelas mensais e consecutivas,
[...]
”.

Assim, a despeito dos questionamentos quanto à força vinculante do Convênio ICMS n. 59/2012, o fundamento que autoriza o parcelamento próprio às empresas em recuperação judicial está no próprio regulamento do ICMS que, como se depreende, não excluiu do parcelamento débitos decorrentes de tributos em regime de substituição, na hipótese do contribuinte solicitante estar em processo de recuperação judicial.

Não bastasse isso, conforme consignou o magistrado de origem, “
com advento do Decreto n.º 5.466-R de 07/08/23, houve alteração no inciso V do artigo 890-A do RICMS/ES, no curso do presente feito, excluindo expressamente a vedação de parcelamento dos débitos tributários decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária, prevista no artigo 879, §2º, inciso II, do referido regulamento, dos casos em que o responsável pelo recolhimento dos valores é empresa em recuperação judicial
”.

Desta forma, resta evidente que não há óbice legal ao parcelamento do débito tributário, mesmo em regime de substituição tributária, notadamente com a alteração legislativa recente.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).